Tribunal: TJMT
Processo: 0013211-22.2008.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013211-22.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal
:
Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[
Des. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMANOEL PEIXOTO SOARES - CPF: 429.375.661-20 (AGRAVANTE), ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - CPF: 384.004.561-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1384-10 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA — AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA — NULIDADE DA PROVA PERICIAL — NÃO IMPUGNAÇÃO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO — SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA EM AGRAVO INTERNO – IMPOSSIBILIDADE — INOVAÇÃO RECURSAL.

RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO.

A perícia médica realizada em juízo, observados os
requisitos d
o artigo 473 do Código de Processo Civil, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade, ou não, do segurado, já que concretizada com respeito ao contraditório e a ampla defesa, de sorte que não há falar na prevalência dos laudos médicos particulares, apresentados pelo autor, em relação a essa prova judicial
.

Atestado pelo laudo pericial a ausência de incapacidade do segurado, não é cabível o direito ao restabelecimento do auxílio-doença, ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A questão acerca da
nulidade da perícia

sequer foi impugnada nas razões da apelação
, de modo que
a arguição de matéria não alegada anteriormente configura inovação recursal, uma vez que não é possível utilizar o agravo interno como se fosse recurso complementar de apelação.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Emanoel Peixoto Soares
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 183281167).

Assegura que,
“conforme comprovado, a incapacidade persistiu após a cessação do benefício previdenciário e pior, agravou demais, pois o autor agora possui também diagnóstico de Doença de Parkinson (Id. 163947166), sabidamente crônica, irreversível e incurável, que o impossibilita de exercer atividade laborativa”
.

Assevera que
“a perícia realizada pelo Dr. João Leopoldo Baçan (CRM/MT 5.753), o qual possui especialidade apenas em medicina legal e perícia médica, especialidades essas, diga-se de passagem, muito diversas daquelas relacionadas às doenças do agravante (ortopedia e atualmente neurologia), não dispensou a segurança jurídica necessária ao divergir dos documentos médicos apresentados pelo autor”
, de modo que
“a inobservância dos parágrafos 3º e 5º do art. 156 do Código de Processo Civil conduz para a nulidade da perícia e da sentença dela decorrente, pois o perito nomeado deve possuir conhecimento privativo acerca da questão debatida no processo
[...]”.

Requer o provimento do recurso, “
a fim de restabelecer o auxílio-doença previdenciário ou a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente, pugna pela declaração nulidade da perícia judicial e dos atos posteriores a ela, determinando-se o retorno dos autos à origem para que outra seja realizada, agora com médico especialista na área de ortopedia e traumatologia
”.

Não há contrarrazões (Id. 202808681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Emanoel Peixoto Soares
interpôs apelação contra a sentença (Id. 163947168) proferida em
ação previdenciária de restabelecimento de concessão de auxílio-doença com pedido de liminar
proposta contra
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Como se observa, o laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo concluiu que o quadro clínico da parte autora está estabilizado e que não há incapacidade para qualquer atividade habitual.

Desta feita, uma vez que a perícia médica realizada nos presentes autos atesta que a inexiste incapacidade da parte autora para o exercício da atividade laborativa, a ação deve ser julgada improcedente.

[...]

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerido que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no §8º do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. Cumpra-se. [...]. (Id. 163947168 – fls. 5/6).

Em decisão monocrática, proferida na data de 25 de setembro de 2023, foi negado provimento ao recurso (Id. 183281167).

Todavia, discorda o agravante, ao fundamento de que o laudo pericial é nulo e de que preencheu os requisitos para o deferimento do pedido inicial.

De início, registro que o argumento de nulidade da perícia sequer foi suscitado no recurso de apelação, tampouco foi objeto de decisão na Primeira Instância.

Assim, a arguição de matéria não alegada anteriormente, mormente quando a questão sequer foi impugnada pela via processual adequada, configura inovação recursal, uma vez que não é possível utilizar o agravo interno como se fosse recurso complementar de apelação, de modo que o recurso, nesse particular, não deve ser conhecido.

[...]
Inviável o conhecimento da matéria suscitada apenas em sede de agravo interno, constituindo indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1843514/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2022). [sem negrito no original]

Na parte remanescente, o ponto controvertido reside em verificar a permanência das lesões e se elas incapacitam o agravante para o trabalho, a ponto de ensejar o restabelecimento do auxílio-doença, ou a concessão da aposentadoria por invalidez
.

Emanoel Peixoto Soares, na data de 12 de janeiro de 2005, sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
servente
que ocasionou
outra dorsalgia (CID 10 M54.8)
, consoante apontado na Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (Id. 163943470 – fls. 27).

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença previdenciário nº 506.872.837-0 (espécie 31) de 17 de março de 2005 a 12 de novembro de 2006 (Id. 163943470 – fls. 61).

Na data de 16 de fevereiro de 2007 protocolou pedido administrativo de reconsideração, para que fosse prorrogada a concessão do auxílio-doença previdenciário, o qual restou indeferido, uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho (Id. 163943470 – fls. 36).

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 59, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

O laudo pericial, datado de 2 de maio de 2022, registrou que:

[...] 5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. Resposta aos quesitos

[...]

b) Do Requerente:

1. A parte autora já exerceu atividades profissionais? Em caso positivo, qual (quais)? A atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos e, em caso afirmativo, de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Sim. Em sua CTPS consta anotação de ajudante de produção, moleiro, borracheiro, servente, porteiro. Sim, leve.

2. A autora é acometida de alguma moléstia? Qual(is) a(s) patologia(s) e com o(s) CID(s) correspondente(s)? Qual(is) o(s) sinal(is) e sintoma(s) dessas patologias?

Resposta: Degeneração dos discos intervertebrais lombares – M51.3, associado a espondilose – M47.9. Relata lombalgia crônica, associado a parestesia nos membros inferiores, mais evidente à esquerda.

3. Constatada a enfermidade, qual a data aproximada de seu surgimento? Fundamente.

Resposta: Não há como afirmar, visto a sua natureza degenerativa.

4. Se os Protocolos Clínicos estatal preveem fármaco(s) para o tratamento da(s) moléstia(s), este(s) é(são) eficaz(es) para combater a(s) especificidade(s) do quadro clínico apresentado pela autora, e pode substituir o(s) fármaco(s) prescrito(s) nestes autos? Justifique.

Resposta: Sim, estando disponível pelo SUS.

5. A enfermidade diagnosticada incapacita o(a) autor(a) para trabalhar? Caso possua mais de uma doença, apontar qual(quais) dela(s) acarreta(m) a incapacidade laborai. Fundamente.

Resposta: Não constatado.

6. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? Fundamente.

Resposta: Não se aplica.

7. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

Resposta: Não se aplica.

8. Em sendo temporária, qual o prazo estimado pelo perito para que o autor seja submetido a uma nova avaliação médica acerca da sua capacidade laborativa? Fundamente.

Resposta: Não se aplica.

9. Em sendo parcial e permanente há possibilidade de reabilitação profissional, analisando-se, no caso concreto, a sua condição física? Fundamente.

Resposta: Não se aplica.

10. É possível fixar ou estimar a data do início da incapacidade para o trabalho, considerando o histórico da doença e o seu atual estágio de desenvolvimento? Qual? Fundamente.

Resposta: Não se aplica.

11. A incapacidade do autor é oriunda de acidente de trabalho ou de doença profissional ou do trabalho? Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

12. Quais as funções e estruturas do corpo são afetadas pela patologia do periciando e qual o grau do desvio ou perda das funções ou estruturas do corpo?

Resposta: Coluna vertebral, com desvio leve da estrutura.

13. A parte autora pode exercer alguma(s) atividade(s) profissional já exercida por ela anteriormente?

Resposta: Sim.

14. O(A) autor(a) é incapaz para a vida independente (necessita do auxílio permanente de outra pessoa para vestir-se, deslocar-se, alimentar-se, etc.)?

Resposta: Não constatado.

15. O(A) autor(a) está sendo submetido a algum tipo de tratamento? Qual?

Resposta: Não.

c) Do Requerido:

1. Qual a idade atual do(a) autor(a)?

Resposta: Sessenta e dois anos de idade.

2. Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)?

Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral, estabilizada clinicamente.

3. Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)?

Resposta: Porteiro.

4. Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.

5. Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico se o autor está acometido de alguma patologia? Qual?

Resposta: Sim, degeneração dos discos intervertebrais lombares, associado a espondilose.

6. Caso a resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame completar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

7. Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)?

Resposta: De acordo com laudo radiológico em anexo.

8. Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Sr. perito se é possível fixar a provável data do início da moléstia?

Resposta: Não há como afirmar.

9. Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

10. Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Não.

11. Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia.

Resposta: Não constatado.

12. Diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial?

Resposta: Não se aplica.

13. Caso a resposta ao quesito n° 11 seja afirmativa diga o Sr. perito se é possível fixar a data do início da incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

14. Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

15. Caso a resposta ao quesito 11 seja afirmativa se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica. [...]. (Id. 163947155). [sem negrito no original]

Anoto
que
a perícia médica realizada em juízo é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade, ou não, do segurado, já que concretizada com respeito ao contraditório e a ampla defesa, de sorte que não há falar na prevalência dos laudos médicos particulares, apresentados pelo autor, em relação a essa prova judicial.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1018733-27.2019.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 19 de junho de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 28 de junho de 2023).

Por conseguinte, conforme a perícia médica judicial, não restou comprovado que o agravante está incapacitado, de forma total ou parcial, de caráter permanente ou temporário, para o exercício de sua atividade laboral, requisito imprescindível para a concessão do auxílio-doença.

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA
–
INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA
–
NÃO COMPROVAÇÃO
– LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 e 59 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez)
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0057310-04.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 27 de julho de 2020). [sem negrito no original]

Além disso, também
se verificou que não foram preenchidos os requisitos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, necessários à concessão de aposentadoria por invalidez, visto que não há comprovação de incapacidade laborativa permanente,
decorrente de acidente de trabalho
, tampouco de insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por fim, o argumento recursal de que
“o autor agora possui também diagnóstico de Doença de Parkinson (Id. 163947166), sabidamente crônica, irreversível e incurável, que o impossibilita de exercer atividade laborativa”
em nada altera a conclusão desta decisão, já que compete à Justiça Estadual apreciar pedido de deferimento de benefício previdenciário que somente decorre de acidente do trabalho.

Logo, não se está a afirmar que a referida enfermidade (
Parkinson
) não cause a incapacidade laborativa do segurado, mas sim que a causa
não
está relacionada com o alegado acidente de trabalho, de sorte que
a improcedência dos pedidos não obsta que o autor ingresse com nova pretensão no juízo competente, a saber, a Justiça Federal
, acaso indeferido administrativamente o pedido de aposentadoria.

[...]
Uma vez afastado o nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. No entanto, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no Juízo federal competente para obter benefício não-acidentário, uma vez cumpridos os demais requisitos, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1832068/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Estas as razões pelas quais voto no sentido de conhecer, em parte, do recurso, e, na extensão remanescente,
NEGAR
provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024